Tribunal: STF
Processo: Rcl 59970
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.354/2020. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃOQUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Arthur Henrique Trindade Jouclas, representado por Nelson Henrique Jouclas e Maria das Graças Pena Trindade Jouclas, em 24.5.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, no Processo n. 1052377-68.2020.8.26.0053, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367:



    “Os pedidos são improcedentes. 



    O Autor, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, reconhece que a revogação de sua isenção de contribuição previdenciária somente ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020, da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 e, principalmente, após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, que eliminou a isenção outrora contida no artigo 40, § 21, da Constituição Federal. Não obstante, sob o fundamento de que se trata de direito adquirido, entende que a isenção deve ser mantida. 



    Contudo, é cediço que referida isenção foi revogada, em termos gerais, por meio da aprovação da Emenda Constitucional nº 103/2019, e, em termos especiais, em relação à parte autora e a todas as demais pessoas que se encontravam na mesma situação, por meio da aprovação da Emenda Constitucional Estadual nº 49/2020 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. E não há dúvida, nessa linha, do direito conferido aos entes administrativos de revogarem tais benefícios, como bem decidiu o Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: ‘Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. (...) 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social’.



    Logo, se mesmo na vigência da regra constitucional não se tratava de benefício autoaplicável e isento de deliberação discricionária do credor tributário, é certo que a revogação da previsão constitucional acompanhada de revogação da previsão legal local está de acordo com o ordenamento e produz efeitos a partir de sua vigência. 



    Tampouco cabe razão à parte autora em relação à tese de direito adquirido. Quanto a isso, a isenção tributária vale nos termos do quanto está previsto na lei, sendo que, no caso presente, em lei alguma existia a previsão de sua concessão por prazo futuro e certo; ao contrário, o benefício era concedido acaso presente alguma das doenças ali relacionadas. 



    Por fim, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos assegura que não haverá redução do valor nominal do montante pago, sem qualquer vedação à instituição ou majoração de tributos que, ao fim do período, acarrete um vencimento líquido menor àquele que até então era pago. 



    Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgam-se improcedentes os pedidos. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de verba honorária advocatícia, nos termos dos artigos 54, caput, e 55, caput, da Lei nº 9.099/1995” (e-doc. 4).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso inominado, pendente de julgamento na presente data.



    2. O reclamante afirma tratar-se “de ação em que os Autores pleiteiam a suspensão de contribuição previdenciária decorrente de modificação instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, bem como, restituição de valores cobrados indevidamente” (fl. 2).



    Alega que, “julgada improcedente a demanda, houve a interposição de recurso inominado, com o levantamento de uma questão de ordem pública, no tocante ao pedido de reconhecimento da necessidade de suspensão do feito, por conta da repercussão geral nas ADI’s 6254, 6255, 6258, 6271, 6336 e 6367, relatadas pelo Ministro Roberto Barroso, porém, a Reclamada, em que pese tenha recebido o aludido recurso, não suspendeu o andamento processual” (fl. 2).



    Ressalta que, “analisando-se a r. sentença monocrática, que julgou improcedente os pedidos autorais, verifica-se a não observância clara da matéria levantada durante o trâmite processual, na fase de conhecimento, e revistada nas razões do recurso inominado interposto, a respeito da necessidade de suspensão do feito, diante do reconhecimento da repercussão geral do tema por esta Suprema Corte” (fl. 2).



    Sustenta que “o Magistrado Reclamado jamais poderia ter dado regular prosseguimento no feito desta natureza, diante da afronta das ADI’s 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367 – Relator: Min. Roberto Barroso” (fl. 4).



    Requer medida liminar para “que seja cassada a r. sentença monocrática que não determinou a suspensão do feito, em face da pendência de julgamento definitivo das ADI’s 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367 – Relator: Min. Roberto Barroso” (fl. 5).



    No mérito, pede a procedência da “presente Reclamação Constitucional para se garantir a autoridade de decisão desse Colendo Tribunal, cassando-se a decisão, que nos autos do processo nº 1052377-68.2020.8.26.0053, e que corre no Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP, que não reconheceu o pedido de suspensão do feito diante das ADI’s 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de sobrestar o Processo n. 1052377-68.2020.8.26.0053 e julgar improcedentes os pedidos do reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. O reclamante alega descumprimento ao decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, tendo em vista que “a r. sentença monocrática não determinou a suspensão do feito” (fl. 5).



    Razão jurídica não assiste ao reclamante.



    Em 14.5.2020, na Medida Cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Emenda Constitucional nº 103/2019, dentre eles o art. 1º, no que altera o 
art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º. Transcrevo a íntegra dos referidos dispositivos: (…)



    2. Em 28.11.2019, proferi despacho em que determinei a aplicação do rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99, com a intenção de, em nome da segurança jurídica, levar a matéria diretamente à apreciação do Plenário desta Corte. Sucede, porém, que, certamente pelo elevado número de ações sobre a matéria, grande quantidade de dispositivos impugnados e alto grau de complexidade do tema, o processo ainda se encontra com vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    3. Todavia, recentemente, tomei conhecimento, porque amplamente divulgado, de que decisões têm sido proferidas no sentido da inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional 
nº 103/2019 que estabelecem a progressividade das contribuições previdenciárias dos servidores públicos.



    4. Assim, feito esse breve relato, e, diante do atual cenário fático e jurídico, entendo ser necessário o pronunciamento sobre os pedidos cautelares da presente ação.



    5. No tocante à plausibilidade jurídica, não se vislumbra inconstitucionalidade prima facie dos artigos da Emenda Constitucional nº 103/2019 referentes à progressividade das alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Entendo que a hipótese em discussão é diversa da abordada nas Medidas Cautelares nas ADI 2.010 e ADC 8, inclusive por se tratar de progressividade autorizada por emenda constitucional.



    6. A esse propósito, aliás, a presunção de legitimidade dos atos normativos emanados do Estado se reforça quando se trata de veiculação por emenda à Constituição, cuja sindicabilidade somente é possível quando há afronta a cláusula pétrea. Assim, em juízo cognitivo sumário, próprio das medidas cautelares, não vislumbro ser este o caso relativamente a esse ponto.



    7. Quanto ao perigo na demora, verifico o risco de soluções judiciais discrepantes e anti-isonômicas, uma vez que algumas categorias de servidores vêm sendo beneficiadas pelas decisões proferidas em instâncias inferiores, e outras não.



    8. Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário.



    9. Submeto a presente medida cautelar, de imediato, à deliberação do Plenário Virtual” (DJe 19.5.2020).



    Ao não sobrestar o processo na origem, a autoridade reclamada não desrespeitou a autoridade deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367. Diferente do alegado pelo reclamante, não houve determinação, por este Supremo Tribunal Federal, de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria tratada nos paradigmas de confronto indicados. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 966.177, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 924). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.050-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Ônus probatório. 4. Pleno reconheceu a existência da repercussão geral da matéria. RE 1.298.647-RG (tema 1.118). Ausência de determinação de suspensão nacional. 5. Caso dos autos. Ato reclamado proferido pelo TRT da 3ª Região. Inviável o sobrestamento. 5. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 40.942-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.397-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA QUE POSSA SER TIDA COMO DESRESPEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. O MINISTRO RELATOR DO ARE 848.107/DF NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADAS AO TEMA 788. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – Ainda não houve o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF, de modo que não há decisão paradigma desta Corte que possa ser tida como desrespeitada. III – O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil – CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la. IV – Não há que se falar na suspensão da execução criminal a qual responde o reclamante em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), uma vez que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.6.2022).



    7. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo 
a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, sendo incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora